Tribunal: TJSP
Processo: 0066316-49.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Chave falsa. Sentença absolutória em relação ao crime de receptação. Recurso do Ministério Público e da defesa.
Réu Thiago. Furto. Prova segura. Autoria e materialidade demonstradas. Condenação mantida. Dosimetria. Pena e regime mantidos. Compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea. Manutenção. Precedentes C. STJ. Regime semiaberto mantido.

Ementa:

Apelação. Furto qualificado. Chave falsa. Sentença absolutória em relação ao crime de receptação. Recurso do Ministério Público e da defesa.
Réu Thiago. Furto. Prova segura. Autoria e materialidade demonstradas. Condenação mantida. Dosimetria. Pena e regime mantidos. Compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea. Manutenção. Precedentes C. STJ. Regime semiaberto mantido. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade.
Réu Cristian. Receptação. Prova. Insuficiência. Autoria não comprovada. Incidência do princípio in dubio pro reo. Manutenção da absolvição.
Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0066316-49.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
THIAGO CALDAS BARBOSA, é apelado CRISTIAN CALDAS BARBOSA e
Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066316-49.2017.8.26.0050 -Voto no
2
Voto no 13.291
Apelação no 0066316-49.2017.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelantes: Thiago Caldas Barbosa e Ministério Público do Estado
de São Paulo
Apelados: Cristian Caldas Barbosa, Thiago Caldas Barbosa e
Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Furto qualificado. Chave falsa. Sentença
absolutória em relação ao crime de receptação. Recurso
do Ministério Público e da defesa.
Réu
Thiago.
Furto.
Prova
segura.
Autoria
e
materialidade demonstradas. Condenação mantida.
Dosimetria. Pena e regime mantidos. Compensação
integral entre a reincidência e a confissão espontânea.
Manutenção. Precedentes C. STJ. Regime semiaberto
mantido. Substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos. Impossibilidade.
Réu Cristian. Receptação. Prova. Insuficiência. Autoria
não comprovada. Incidência do princípio in dubio pro
reo. Manutenção da absolvição.
Recursos improvidos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 248/256, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Thiago Caldas Barbosa foi
condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no valor
unitário mínimo, porque incurso no artigo 155, § 4o, inciso III, do
Código Penal.
O corréu Cristian Caldas Barbosa foi absolvido da imputação
prevista no artigo 180, caput, do Código Penal, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformados, apelam o Ministério Público e o réu Thiago (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066316-49.2017.8.26.0050 -Voto no
3
255).
O corréu Cristian não manifestou interesse em recorrer da r.
sentença (cf. fl. 255).
Em suas razões, a Justiça Pública requer a condenação de
Cristian pelo crime de receptação nos exatos termos da denúncia e, na
aplicação da pena, pugna pela majoração da basilar e imposição de
regime inicial semiaberto. Em relação ao réu Thiago, pleiteia o
agravamento de sua pena, alegando a preponderância da reincidência
sob a confissão espontânea (fls. 262/270).
Thiago, por sua vez, postula a absolvição por insuficiência de
provas. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos (fls. 314/319).
Contra-arrazoados os apelos (fls. 323/328, 340/343 e 353/355)
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 369/376) pelo
parcial provimento do recurso ministerial, a fim de que a pena de
Thiago seja majorada em razão da preponderância da reincidência sob a
confissão espontânea e pelo não provimento do recurso defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos
recursos interpostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066316-49.2017.8.26.0050 -Voto no
4
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à
análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta nos autos do incluso inquérito policial que no dia 27
de julho de 2017, às 11h40min, na Rua Imária esquina com a
Avenida Brigadeiro Faria Lima, Pinheiros, nesta Comarca e
capital de São Paulo, THIAGO CALDAS BARBOSA,
qualificado às fls. 22 e 15, subtraiu, com emprego de chave
falsa (ferramenta), rompimento de obstáculo para a subtração
da coisa, em proveito próprio, um aparelho semelhante a
módulo de motocicleta, um capacete e um cadeado, avaliados
em R$ 15.000,00 (cf. auto de entrega a fl. 13 e auto de
exibição e apreensão a fls. 10/13), pertencentes a AMAURI
DAMASHI PARREIRA”.
“Consta, também que no mesmo dia e horário, entre a Rua
Imária e Rua Francisco de Magalhães, 121 B, São Mateus,
CRISTIAN CALDAS BARBOSA, qualificado a fl. 16,
transportava e conduzia, em proveito alheio, um capacete e
um cadeado, avaliados em R$ 15.000,00 (cf. auto de entrega
a fl. 13 e auto de exibição e apreensão a fls. 10/13),
pertencentes a AMAURI DAMASHI PARREIRA, sabendo
que se tratava de produto de crime perpetrado pelo seu irmão
THIAGO CALDAS BARBOSA”.
A materialidade do crime de furto foi comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fl. 02), auto de exibição e apreensão (fls. 10/12),
auto de entrega (fl. 13), boletim de ocorrência (fls. 15/19), pelos laudos
periciais (fls. 166/169 e 170/174) e pela prova oral colhida.
A autoria também é inconteste.
A prova foi assim considerada pela r. sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066316-49.2017.8.26.0050 -Voto no
5
“Ricardo, policial militar e testemunha, reconheceu os Réus.
Após, explicou que avistaram duas motocicletas e o depoente passou a
patrulhá-las. As motocicletas entraram em um portão grande e os dois
indivíduos correram, mas acabaram abordados. Uma motocicleta era
furtada, tratava-se de uma Kawasaki. Thiago estava com a motocicleta
Kawasaki. Cristian estava com a motocicleta Falcon, regular. Além
disso, numa mochila o depoente encontrou o módulo da motocicleta,
capacete, ferramentas etc. A mochila o depoente disse não se lembrar
com quem estava. O depoente lembrava-se que Thiago confessou a
subtração. O local da abordagem era uma casa sem habitantes”.
“Felipe, policial militar e testemunha, reconheceu os Réus.
Asseverou que em policiamento de rotina avistaram duas motocicletas
de grande porte, que entraram em uma rua e desapareceram. A equipe
do depoente percebeu que eles ingressaram em um imóvel, cujo portão
fechou bruscamente. Thiago confessou o furto da Kawasaki,
especificando como fez para descascar o fio da motocicleta para liga-la.
Cada um estava com uma mochila. Numa das mochilas o depoente
localizou um capacete, um módulo e diversos apetrechos usados para
furtar motos de grande porte. O depoente não se lembrava com quem
estava a mochila. O capacete estava com Thiago. Os dois estavam com
mochilas, cada um com uma, segundo o depoente. O depoente disse não
ser capaz de precisar qual dos Réus estava com qual mochila, ou seja,
não tinha condições de especificar quem portava quais objetos”.
“CRISTIAN, em juízo, afirmou que THIAGO pediu uma carona.
O depoente estava com uma moto de propriedade própria. A Kawasaki

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066316-49.2017.8.26.0050 -Voto no
6
estava com o THIAGO. O depoente negou a posse do capacete e do
módulo descritos na denúncia. Atualmente, encontra-se preso por
roubo, cumprindo pena de 04 anos. Está com 38 anos, estudou até o
primeiro ano do segundo grau, tem quatro filhos. Respondeu
anteriormente por roubo e receptação de carga”.
“THIAGO, em juízo, confessou que furtou a motocicleta
Kawasaki, usando dois fios e a chave da motocicleta que possui. O
depoente seguiu com a motocicleta até a garagem. O depoente estava
com o capacete e demais objetos subtraídos. Está com 33 anos, estudou
até a oitava série, tem dois filhos. Atualmente está preso por roubo,
recebeu a pena de 03 anos. Respondeu anteriormente por outro roubo.
O local da abordagem policial era uma garagem alugada”.
O exame dos autos do processo e leitura da prova oral autorizam
concluir que foram cabalmente comprovadas a existência material do
crime de furto descrito na denúncia e a responsabilidade penal do
apelante Thiago Caldas Barbosa.
Como se vê, o apelante Thiago confessou a subtração da
motocicleta e dos bens descritos da denúncia (capacete, módulo de
motocicleta e cadeado)1, afirmando que estava na posse do capacete e
demais objetos subtraídos quando da abordagem policial.
A confissão foi corroborada pelos depoimentos dos policiais
1 Observa-se que, como bem pontuado pela douta Procuradoria Geral de Justiça, a denúncia não
imputa ao réu a subtração da motocicleta KAWASAKI/NINJA, placa FSW 3864, de propriedade da
vítima Amauri, mas sim o furto do módulo de motocicleta, do capacete e do cadeado pertencentes ao
ofendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066316-49.2017.8.26.0050 -Voto no
7
militares ouvidos em juízo, os quais afirmaram que quando abordaram
os réus, Thiago estava na posse da motocicleta Kawasaki, tendo o
apelante admitido aos policiais o furto da moto e demais bens. O
ofendido Amauri, na delegacia, disse que sua motocicleta Kawasaki
havia sido subtraída e reconheceu o capacete furtado como de sua
propriedade (fl. 08).
Segundo posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, o
testemunho de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas
municipais), além de gozarem de fé pública, devem ser valorados como
qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à
prudente apreciação de seu conteúdo e cotejo com os demais elementos
probatórios inseridos no processo penal. Confira-se:
(...). CONDENAÇÃO. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS
CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS
AUTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A
condenação do agravante foi alicerçada nos testemunhos
dos policiais, meio de prova idôneo, e corroborada com os
demais elementos constante nos autos, portanto, em
conformidade
com
a
jurisprudência
pacífica
deste
Sodalício, situação que atrai o disposto na Súmula n.
83/STJ, também aplicável ao recurso especial interposto
com
fundamento
na
alínea
"a"
do
permissivo
constitucional. 2. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg
no AREsp 615.878/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 22/04/2015)
(grifo meu).
A qualificadora do uso de chave falsa também restou cabalmente
comprovada, pois o próprio réu admitiu ter utilizado a chave de outra
motocicleta e dois fios para conseguir ligar a Kavasaki. Há nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066316-49.2017.8.26.0050 -Voto no
8
laudo pericial dos objetos apreendidos utilizados para a subtração (fls.
170/174). Consigna-se que por “chave falsa” entende-se qualquer
instrumento empregado pelo agente capaz de acionar uma fechadura ou
o motor de um veículo, como no caso em tela.
Por outro lado, a despeito dos argumentos do Ministério Público,
a autoria em relação ao réu Cristian, no tocante ao delito de receptação,
não restou suficientemente comprovada.
Isso porque, da análise dos elementos coligidos nos autos, não há
como afirmar que os objetos subtraídos (módulo da motocicleta,
capacete e cadeado) estavam na posse de Cristian. Os policiais militares,
em solo policial, afirmaram que o capacete estava com Thiago (fls. 04,
07 e 18), o que foi confirmado pelo apelante em juízo e, na audiência de
instrução, disseram que ambos os réus estavam com mochilas, todavia,
não souberam precisar com quem estava os bens descritos na denúncia,
especialmente o capacete.
Assim, como bem fundamentou a magistrada de origem, os
elementos informativos produzidos no inquérito não foram confirmados
em juízo, de forma que, a melhor solução, no caso, é a manutenção da
absolvição de Cristian Caldas Barbosa por incidência do princípio in
dubio pro reo.
Passo à análise das penas.
Na primeira fase da dosimetria, considerando o disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066316-49.2017.8.26.0050 -Voto no
9
artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi fixada no mínimo legal, em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda etapa, a confissão espontânea foi corretamente
compensada com a reincidência (fls. 155 e 214/216
Processo no
0042778-98.2007.8.26.0564, com data do fim da execução prevista em
14/12/2015).
Em que pese a irresignação do Parquet, possível a compensação
integral entre as circunstâncias, porquanto são igualmente preponderantes.
Nesse sentido, o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
DOSIMETRIA.
COMPENSAÇÃO
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
RÉU
MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL.
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DO DELITO DO
ART. 35 DA LEI DE DROGAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte,
no julgamento do EREsp n. 1.154.752/RS, apreciado sob o
rito dos recursos repetitivos, em 23/5/2012, pacificou o
entendimento de que a agravante da reincidência deve ser
compensada com a atenuante da confissão espontânea,
porquanto ambas envolvem a personalidade do agente,
sendo, por consequência, igualmente preponderantes. 2.
Tal entendimento sofre alteração quando reconhecida a
situação de réu multirreincidente, hipótese na qual, como
regra, não será devida a compensação integral entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066316-49.2017.8.26.0050 -Voto no
10
confissão e a reincidência. 3. Impossível o reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea com relação ao
crime de associação para o tráfico, uma vez que o réu não
admitiu a prática de tal delito. 4. Agravo regimental
improvido. (AgRg no REsp 1870086/SP, Rel. Ministro
NEFI
CORDEIRO,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
15/09/2020, DJe 23/09/2020).
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE
DROGAS.
DOSIMETRIA.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
IGUALMENTE PREPONDERANTES. COMPENSAÇÃO
INTEGRAL. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA
LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADE CRIMINOSA UTILIZADA PARA AFASTAR
A REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ALIADA
A
OUTROS
ELEMENTOS.
REEXAME
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
REGIME
FECHADO.
ADEQUADO.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRECEDENTES. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) III - Interpretando o art.
67 do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça entende
que a atenuante da confissão e a agravante da reincidência
são igualmente preponderantes, razão pela qual devem ser
compensadas, via de regra. A jurisprudência deste Tribunal
Superior é pacífica no sentido de que a incidência da
atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código
Penal, Jurisprudência/STJ - Acórdãos Página 1 de 3
independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada,
meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou
posteriormente retratada, especialmente quando utilizada
para fundamentar a condenação. (HC 492.449/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
09/04/2019, DJe 12/04/2019).
Por fim, ausentes causas modificadoras, a pena tornou-se
definitiva naquele patamar.
Diante do quantum da pena imposta e da reincidência do réu em
delitos patrimoniais, mantenho o regime inicial semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066316-49.2017.8.26.0050 -Voto no
11
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos e de conceder a suspensão condicional da execução da pena
em virtude de expressa vedação legal (artigo 44, inciso II, e artigo 77,
inciso I, ambos do Código Penal). E, apesar da alegação defensiva,
entendo que a medida não é socialmente recomendável, porquanto o
acusado é reincidente em delito contra o patrimônio (artigo 44, § 3o, do
Código Penal).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos,
mantendo-se a r. sentença tal como prolatada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator